Tribunal: TCU
Processo: 024.917/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900032024, modalidade Pregão e Uasg 996612 (Objeto: prestação do serviço de sonorização e iluminação de palco e cobertura audiovisual e fotográfica para os eventos VI Conferência Paraense de Contabilidade nas Cidades de Marabá e de Belém, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 862/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 3/2024, sob a responsabilidade do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Pará, com valor previsto de R$ 74.682,39 para contratação de empresa especializada em sonorização e iluminação de palco e cobertura audiovisual e fotográfica para os eventos VI Conferência Paraense de Contabilidade, nas cidades de Marabá e Belém. Considerando que apesar de os indícios de irregularidades apontados pelo representante em relação ao Pregão Eletrônico 3/2024 possuírem razoável potencial de ocorrência, estes não têm o condão de impactar significativamente o alcance da finalidade do objeto da contratação, sendo, portanto, considerados de baixo risco para a unidade jurisdicionada; Considerando a baixa materialidade envolvida, não alcançando o mínimo para instauração de tomada de contas especial, a que se refere o inciso I do art. 6o c/c o inciso II do art. 17, da Instrução Normativa-TCU no 71, de 28 de novembro de 2012; Considerando ser suficiente o encaminhamento da situação ao órgão/entidade jurisdicionada e ao respectivo órgão de controle interno, para seja dado o adequado tratamento, mediante adoção das providências internas de suas alçadas; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso II e 43, inciso I, da Lei 8.443/92; c/c os artigos 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, do Regimento Interno do TCU; e artigo 106, § 4o, inciso II, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da representação a seguir relacionada e considerá-la prejudicada, determinando-se o arquivamento do feito, após o envio de cópia desta deliberação aos interessados, bem como do envio de cópia da instrução de peça 7 ao Conselho Regional de Contabilidade do Pará, para que adote as medidas propostas ao item 18.3, abaixo reproduzida com os devidos ajustes: a) comunicar os fatos ao Conselho Regional de Contabilidade do Pará (CRC-PA), para adoção das providências internas de sua alçada e seu armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para a Coordenação de Controle Interno do CRC-PA. 1. Processo TC- Processo 024.917/2024-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Pará. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Igor Henrique Bernardino da Silva I Sorenti, representando o denunciante. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.